Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705879-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: CRISTIANE DE PAULA SOTO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã - DF, em ação de conhecimento proposta por CRISTIANE DE PAULA SOTO SANTOS, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por CRISTIANE DE PAULA SOTO SANTOS em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 do CPC. Anote-se. A autora requer a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que a demandada autorize e custeie o procedimento cirúrgico reparador que lhe foi prescrito, em razão dos efeitos da cirurgia bariátrica. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, no Tema 1069 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. No caso, a autora comprovou a relação de causa e efeito entre a cirurgia bariátrica a que foi submetida, ID184253879, e o diagnóstico do seu médico assistente, com a seguinte constatação acerca do quadro da autora: “Mamas: flacidez excessiva de pele, ptose mamária II/III, ausência de projeções de todos os polos mamários, palpação com consistência lipoglandular, pele com estrias e CAPs morfologicamente normais. Tronco: abdome em avental, excesso do envelope cutâneo e com diástase de músculos retos abdominais.” (ID 183446998). Por sua vez, a prescrição para o tratamento foi a realização do procedimento reparador, composto dos seguintes atos: “Mastopexia com prótese x2; Dermolipectomia abdominal; Tratamento cirúrgico de diástase dos retos-abdominais; Pubo plastia - c/ retalho cutâneo; e Braquioplastia x2”. A par dos mencionados elementos de prova, conclui-se que a hipótese em comento, se enquadra no item (i) da tese acima. Por sua vez, no que concerne à excepcionalidade do item (ii), observa-se que a autora foi submetida à avaliação da junta médica da demandada, e o indeferimento do pedido foi assim motivado: “A junta médica concluiu pela não indicação de 30101271 DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDOME EM AVENTAL + 31206190 PLÁSTICA - RETALHO CUTÂNEO À DISTÂNCIA (PUBOPLASTIA ¿ COM RETALHO CUTÂNEO”. No relatório do médico assistente da autora, o profissional que realizou a cirurgia bariátrica, ID 183446998, consta o histórico dela com os seguintes dados: “Altura: 1.55 Peso máximo: 103kg IMC máximo: 42.87 Peso atual: 68kg IMC Atual= 28.03 Peso Perdido= 35kg”. Pois bem, os números colocados expressam, por si só, que a flacidez e o excesso de pele apontados no relatório emitido pelo cirurgião plástico, ID 183446998, são críveis e justificam o procedimento prescrito. Nesse ponto, ainda vale salientar o descompasso entre a altura da autora e o peso máximo que ela atingiu, fato que reforça o diagnóstico do “abdome em avental e o excesso do envelope cutâneo”. Impõe acentuar que, conforme Nota Técnica 49538 do NatJus (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php), a DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL é o procedimento indicado para o tratamento do quadro da autora (CID: Z42.1 Z42.2 Z42.3 Z42.8), ID 183446998. Quanto ao segundo pressuposto da tutela de urgência, também se faz presente. Com efeito, o procedimento se volta ao tratamento de uma doença sistêmica (obesidade mórbida), ou seja, como impacto em vários segmentos da saúde humana e de efeitos severos sobre a qualidade de vida. O quadro clínico da autora veio descrito nos relatórios médicos de ID 183446997 e de ID 183446998, os quais retratam o declínio da sua qualidade de vida e a necessidade premente da cirurgia funcional e reparadora. Por fim, em atenção ao § 3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que autorize e custeie os procedimentos prescritos pelo médico assistente da autora, ID 183446998, no prazo de 5 dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de 5.000,00, até o limite de R$ 40.000,00. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA (CPF: 63.554.067/0001-98); sobre os termos da demanda, intimando-a para, caso queira, apresentar defesa, no prazo de 15 dias, a contar da juntada do mandado cumprido aos autos, sob pena de revelia. Intime-se, ainda, acerca desta decisão. Intimem-se.” Na origem, cuida-se de ação conhecimento, na qual foi deferida a tutela de urgência consistente na determinação ao plano de saúde agravante que libere pela rede credenciada ou custeie o tratamento da autora/agravada, com a realização das seguintes cirurgias: a) Abdominoplastia; b) mastopexia com a colocação de próteses; c) lifting de púbis e braços. Em suas razões, a agravante alega que os procedimentos cirúrgicos solicitados pela autora/agravada não têm indicação para o seu caso, conforme parecer da auditória médica realizada conforme previsto nos artigos 2o e 6o da Resolução Normativa 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aduz que “constatou que a paciente possui flacidez abdominal sem caracterizar abdome em avental, não apresentando o Abdome em avental, não se enquadrando, portanto, na Diretriz de Utilização”. Argumenta que os procedimentos têm cunho estético e que tem caráter eletivo, de modo que não se constata o perigo de danos à saúde da agravada que justifique a tutela de urgência. Por fim, requer a concessão de efeitos suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 55868870). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Segundo consta dos relatórios médicos apresentados na origem (ID. 183446998), a agravada necessita da realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados em razão da perda ponderal de peso obtido mediante a realização de cirurgia bariátrica, o que lhe causou excesso cutâneo no tórax, mamas e braços. Destarte, as cirurgias plásticas reparadoras foram prescritas à agravada como medida terapêutica complementar à cirurgia bariátrica, destinada a amenizar as manifestações decorrentes de substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente. Essa matéria foi, inclusive, pacificada pelo c. STJ, no julgamento do Tema 1.069, que declarou a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Portanto, à primeira vista, o tratamento solicitado não tem caráter meramente estético, funcionando, na verdade, como continuidade do tratamento contra a obesidade. Contudo, os referidos laudos médicos não apontam, de forma clara e conclusiva, que tais procedimentos são de urgência ou emergência, de modo que a sua não realização com brevidade possa colocar em risco a vida da agravada ou ocasionar o agravamento do seu quadro de saúde. Embora se reconheça que tal situação gere prejuízo à qualidade de vida da agravante, irradiando efeitos psicológicos, os elementos coligidos nos autos não ensejam a conclusão da ocorrência de perigo de dano capaz de fundamentar o deferimento de tutela antecipada. Isso, porque esses procedimentos possuem caráter eletivo, não demandando uma intervenção médica imediata. Além do mais, na hipótese, a concessão de liminar esgotaria o objeto da demanda, sem que haja possibilidade de retorno das partes ao status quo anterior. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA BARIÁTRICA. CONSUMIDORA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MASTOPEXIA COM PRÓTESES, ABODMINOPPLASTIA, HERNIORRAFIA, CORREÇÃO DE DIÁSTASE, TORSOPLASTIA, CRUROPLASTIA, BRAQUIOPLASTIA, GLUTEOPLASTIA COM PRÓTESES E LIFTING FACIAL. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA E HIPOTROFIA CORPORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS ELETIVAS. PROCEDIMENTOS NÃO EMERGENCIAIS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, inviabilizando sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1439370, 07147442120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TEMA 1.069 DO STJ. PLANO DE SÁUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora, que almeja autorização do plano de saúde para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica para retirada do excesso de pele. 1.1. Nas razões recursais, a agravante pede a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização da cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia crural (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); mastopexia com próteses (x2) e Torsoplastia por correção (x2), conforme prescrito. No mérito, pede a confirmação da medida com reforma da decisão recorrida assegurando à agravante a imediata realização do procedimento cirúrgico pretendido. 1.2. Argumenta que os processos cuja causa de pedir versem sobre cirurgias reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica encontram-se afetos ao Tema Repetitivo 1069, em que restou decidida a suspensão do curso regular das ações, excetuada a concessão de tutelas, provisórias e urgentes, quando presentes seus requisitos. 1.3. Sustenta que restando latente a urgência a fim que se restitua à autora a possibilidade de prática irrestrita dos mais simplórios atos de seu cotidiano concedendo-lhe, em complemento ao tratamento antes iniciado para o tratamento de obesidade mórbida, o imprescindível tratamento reparador das deformações corporais resultantes dos excessos de pele. 2. Inicialmente, cumpre destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1870834/SP e 1872321/SP ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" (Tema 1.069). 2.1 Consequentemente, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2.2. O presente agravo de instrumento trata do indeferimento da tutela provisória de urgência e a discussão pauta-se na urgência ou emergência do procedimento requerido pela agravante. Logo, cabível o julgamento do presente recurso, pois enquadrado na exceção definida pelo precedente qualificado. 3. Cinge-se a controvérsia em analisar se, no caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante nos autos de origem, com a finalidade de realizar cirurgia reparadora pós-bariátrica 3.1. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 3.2. No entanto, o laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 3.3. Como cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o Juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. 3.4. Jurisprudência: "(...) O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (0706828-33.2022.8.07.0000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/06/2022). 4. Com efeito, nada obstante o laudo médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante a procedimento cirúrgico, não foram apontadas razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual. 4.1. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela requerida. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1713375, 07075988920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0706828-33.2022.8.07.0000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/06/2022). (grifei). Por fim, merece destaque o fato de que foi realizada auditória médica por profissionais habilitados indicados pelas partes, que concluiu pela não indicação dos procedimentos cirúrgicos para o caso da agravada (ID. 55868866). Assim, exsurge a necessidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com eventual prova pericial para a averiguação da necessidade/indicação dos procedimentos prescritos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2024 15:16:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora